Tribunal: TJDFT
Processo: 0703641-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. HERDEIRA EM POSSE DO BEM. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA REMOÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento contra decisão que manteve a nomeação de uma das herdeiras como inventariante nos autos de inventário. Os agravantes alegam uso exclusivo do imóvel do espólio pela inventariante e requerem sua substituição, sob o argumento de melhor representação dos interesses do espólio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há fundamento legal e elementos probatórios suficientes para a substituição da inventariante nomeada judicialmente, em razão de uso exclusivo de bem do espólio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nomeação da inventariante observou a ordem de preferência legal do art. 617, II, do CPC, considerando que a inventariante encontra-se na posse e administração do bem inventariado.
4. A remoção de inventariante exige a demonstração de justa causa e irregularidades no exercício da função, nos termos do art. 622 do CPC, o que não se verificou na hipótese.
5. A alegação de uso exclusivo do imóvel carece de prova suficiente e não é passível de verificação na via estreita do agravo de instrumento, que não comporta dilação probatória.
6. O STJ admite a flexibilização da ordem legal de nomeação apenas em situações excepcionais, com justificativas fundadas, o que não se demonstrou nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A nomeação de inventariante deve observar a ordem legal do art. 617 do CPC, podendo ser flexibilizada apenas em casos excepcionais e justificados. 2. A mera alegação de uso exclusivo de bem do espólio, sem provas robustas, não autoriza a substituição do inventariante.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 617 e 622.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.537.292/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJe 24.10.2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.414.100/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 30.10.2023; TJDFT, Acórdão 1765368, 0718561-59.2023.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/09/2023, publicado no DJe: 25/10/2023.